Tribunal: TJBA
Processo: 0822172-65.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0822172-65.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NILZA SANTOS ELSUFFI DE SALVADOR - EPP

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS, MATEUS SILVA DOS SANTOS, SIBELE DA SILVA PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO (CTRMS, ART. 276). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que mantivera a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e ausência de medidas administrativas prévias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à suposta prevalência do art. 276 do CTRMS — que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais — frente ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito sob roupagem de vício inexistente.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de autonomia municipal para definição de valor mínimo de ajuizamento, afirmando que tal autonomia não prevalece sobre o critério objetivo e vinculante fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pela orientação firmada no Tema 1184 do STF.

5.
A repetição do argumento relativo ao art. 276 do CTRMS evidencia inconformismo, não configurando omissão, uma vez que a matéria foi apreciada e refutada no julgamento embargado.

6.
A utilização dos aclaratórios como meio para reexame da matéria decidida é incabível, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que veda o emprego dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2.
Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese invocada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

3.
A autonomia municipal para fixação de valor mínimo de ajuizamento não prevalece sobre os critérios vinculantes definidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 59, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 (RE 1.355.208/SC); STF, Rcl 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; Resolução CNJ nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0822172-65.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada NILZA SANTOS ELSUFFI DE SALVADOR - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora